Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706047-79.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE AUGUSTO BRANCO DE ARAUJO, ADRIANA BRANCO DE ARAUJO PAIVA, LEANDRO AUGUSTO BRANCO DE ARAUJO, LUANA CAMPELO ARAUJO DE OLIVEIRA RECORRIDO: TERESINHA FLORENZANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. INVENTARIANTE. DESÍDIA. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. CUMPRIMENTO REGULAR. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. ULTIMAÇÃO DO INVENTÁRIO. INICIATIVAS PENDENTES. REITERADAS ADVERTÊNCIAS QUANTO À REMOÇÃO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO OU PRINCÍPIO QUE COÍBE A DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo emana da interpretação sistemática dos artigos 9o, 622 e 623 do estatuto processual, advertido o inventariante várias vezes de que seria removido diante da sua incúria e desídia na condução do processo sucessório, permitindo que refutasse as imputações, pois, a par de deixar de atender às determinações do juízo sucessório e impulsionar o procedimento, permitira que se delongasse por anos, quando poderia e deveria ser ultimado em interstício razoável, estabelecendo o legislador, inclusive, o prazo dentro do qual ordinariamente deve ser concluído, sua remoção de ofício, a par de dispensar a instauração de incidente apartado, pois indispensável o procedimento somente quando a remoção deriva da iniciativa de outro herdeiro, não dissente dos contornos inerentes à ampla defesa e ao contraditório que deve presidir a deliberação, não padecendo de vício de nulidade. 2. A desídia reiterada e a recalcitrância do inventariante no cumprimento das determinações judiciais que lhe foram endereçadas e no impulso do processo sucessório, determinando que seu trânsito se estendesse além do necessário e razoável, a par de autorizarem sua remoção do encargo ocupado, obstam que, consumada a destituição após diversas advertências e concessão de prazo para se manifestar e justificar o havido, ventile a ocorrência de cerceamento de defesa ao argumento de que não lhe fora assegurada oportunidade para se defender da negligência e desídia que legitimaram sua destituição, notadamente diante da constatação de que várias advertências lhe foram direcionadas no sentido de que, não viabilizando a consumação da partilha, seria destituído, pois vocacionado o processo sucessório à ultimação da partilha, não podendo ser conduzido de forma desidiosa, pois o tempo milita em desfavor, sobretudo, dos sucessores (CPC, arts. 9o, 611 e 622). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 622 e 623 c/c o artigo 10, sob o argumento de que o inventariante teria sido removido, de ofício, sem que lhe houvesse sido oportunizado o direito ao contraditório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhei o apelo no que tange à suposta violação aos artigos 622 e 623 c/c o artigo 10. Isso porque o acórdão impugnado, ao manifestar-se no sentido de que a remoção, de ofício, em razão da desídia na condução do processo sucessório, prescinde da instauração de incidente, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito confira-se AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. SUMULAS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 e 489 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973; e que a ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. As conclusões do acórdão recorrido sobre a remoção do inventariante e nomeação de inventariante dativo não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame dos elementos fático - probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1388943/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019) (g.n.). Nesse mesmo sentido, veja-se o EDcl no REsp 1880186, Relator Ministro Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/9/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não poderia prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029